Tribunal: TJDFT
Processo: 0742327-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0742327-15.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PEDRO MARÇAL SOUZA DESPACHO Revogo a decisão de ID no 54345331, que admitiu o recurso especial e inadmitiu o recurso extraordinário interpostos por PEDRO MARÇAL SOUZA, porquanto proferida sem a observância do necessário contraditório, visto que ainda não transcorreu o prazo para oferecimento de contrarrazões, conforme noticiado na petição de ID no 54773785. Em razão disso, não conheço dos embargos de declaração opostos no ID no 54773785, porquanto prejudicados, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Frise-se que o Distrito Federal possui a prerrogativa de prazo em dobro, nos termos do artigo 183 do Código de Processo Civil, esclarecendo que o prazo para contrarrazões aos recursos constitucionais se iniciou com a ciência eletrônica realizada no PJe no dia 20/11/2023. Após o transcurso do prazo para contrarrazões, com ou sem manifestação do recorrido DISTRITO FEDERAL, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos recursos de IDs 51902914 e 51902918. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007